Tribunal: TCU
Processo: 010.071/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10854/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se do processo de contas anuais da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), à época pertencente ao então Ministério da Integração Nacional, relativo aos atos de gestão praticados no exercício financeiro de 2015; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em julgar regulares as contas dos responsáveis arrolados nestes autos, dando-lhes quitação plena, adotar as medidas transcritas no item 1.7 a seguir, e encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 10), à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. 1. Processo TC- Processo 010.071/2017-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Adriano Pereira Junior (XXX.206.630-XX); Alziro Alexandre Gomes (XXX.170.244-XX); Armin Augusto Braun (XXX.043.577-XX); Cristianne da Silva Antunes (XXX.538.661-XX); Elcio Alves Barbosa (XXX.422.211-XX); Karine da Silva Lopes (XXX.871.051-XX); Marcus Suassuna Santos (XXX.571.011-XX); Marcus Vinicius Fagundes Mota (XXX.431.356-XX); Paulo Roberto Farias Falcão (XXX.024.443-XX); Rafael Pereira Machado (XXX.261.451-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Dar ciência à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, a respeito das seguintes constatações consignadas pela CGU em seu Relatório de Auditoria Anual de Contas relativo ao ano de 2015, para que a Sedec avalie a necessidade de adoção de providências para sua correção e/ou para evitar sua recorrência: 1.7.1. pendências no atendimento das recomendações destinadas à UP por meio do Sistema Monitor; 1.7.2. possibilidade de que o indicador relativo ao "Índice de Eficiência das Propostas" não reflita, necessariamente, um melhor ou pior desempenho na implementação das ações sob sua responsabilidade, dada a imprevisibilidade das ações emergenciais, que são as mais representativas da pasta; 1.7.3. possibilidade de o indicador relativo ao "Índice de Eficiência das Propostas" resultar em valores nulos, mesmo diante da celebração de contratos/convênios no período avaliado, em função da vinculação do seu critério de aferição à liberação efetiva dos recursos.